Tribunal: STF
Processo: RHC 66474
Classe: RHC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-07-01
Data de publicação: 1988-07-01

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA A PARTIR DE CERTIDÃO
- DATADA DO MESMO DIA DO JULGAMENTO - VAGA E INCOMPLETA DO SR.
OFICIAL DE JUSTIÇA SOBRE O PARADEIRO DO RÉU, O QUAL DEIXOU DE
COMPARECER A ESSA NOVA SESSAO DO JÚRI MARCADA PARA JULGA-LO
(ABSOLVIDO ANTERIORMENTE) JUSTAMENTE POR NÃO TER SIDO
INTIMADO. REVOGAÇÃO DO DECRETO DE CUSTODIA PROVISORIA A FIM DE
QUE SE PROMOVA A REGULAR INTIMAÇÃO DO PACIENTE, QUE SE NÃO
ATENDIDA PODERA RESULTAR EM NOVA CUSTODIA CAUTELAR.
RHC PROVIDO.